Tribunal: TCU
Processo: 037.314/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por Jose Manoel Machado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público do Trabalho - MPT e pelo Sr. Jose Manoel Machado, procurador do trabalho aposentado, em face do Acórdão 2282/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual o Tribunal decidiu considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria do Sr. José Manoel Machado, Ato e-Pessoal no 59131/2019 , diante da indevida percepção cumulativa da vantagem como "quintos ou décimos" de função transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) pelo art. 62-A da Lei n.o 8.112, de 1990, com os proventos provenientes do correspondente subsídio em parcela única após a entrada em vigor da Lei n.o 11.143, de 2005; e determinou, em síntese, que o Ministério Público do Trabalho fizesse cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; além de outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo; 9.2. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público do Trabalho e por Jose Manoel Machado para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia aos recorrentes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.